Tribunal: TJES
Processo: 0014686-38.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014686-38.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA DA COSTA E SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA SELIC A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que determinou a concessão

do benefício de aposentadoria por invalidez, retroativamente à data do requerimento de prorrogação do auxílio-doença na via administrativa, corrigida monetariamente pelo INPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer o termo inicial do benefício previdenciário; (ii) estabelecer o critério adequado de correção monetária sobre a condenação imposta ao INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo inicial da aposentadoria por invalidez deve corresponder ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença ou ao requerimento administrativo, afastando-se a fixação a partir do laudo pericial. Precedentes do STJ e do TJES.

4. As condenações de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, índice que deverá ser mantido mesmo após a vigência da Lei n. 11.960/2009. Incidirá, na sequência, a Taxa SELIC a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021 (09/12/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

6. Tese de julgamento:

1. O termo inicial da aposentadoria por invalidez deve corresponder ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença ou à data do requerimento administrativo, não sendo vinculada à data da perícia judicial.

2. As condenações de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, e a taxa SELIC a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021 (09/12/2021).

______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Emenda Constitucional n. 113/2021; Lei 11.430/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1799200/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 31/05/2019; REsp n. 1.559.324/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 4/2/2019; AgInt no REsp n. 2.195.328/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025; EDcl no AgRg no REsp n. 1.475.646/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025; TJES, 0000455-44.2020.8.08.0008, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 29/11/2024; TJES, 0003960-25.2018.8.08.0069, relator Des. LUIZ GUILHERME RISSO, 4ª Câmara Cível, Julg: 19/09/2023; TJES, 5001555-89.2021.8.08.0047, relator Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Julg: 09/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
recurso de
apelação
interposto por
JOAO BATISTA DA COSTA E SILVA
em face da r. sentença do id 16911929 que julgou parcialmente procedente a pretensão para
“
determinar que o réu conceda ao requerente o benefício de aposentadoria por invalidez, retroativamente à data do requerimento de prorrogação do auxílio-doença na via administrativa
”.

Alega o apelante, em síntese, que
(i)
a data de início do benefício deve ser a data mencionada na perícia médica (17/09/2014); e
(ii)
em sentenças previdenciárias, até 08/12/2021, a correção monetária deverá ser calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, em razão do resultado do RE 870947, que declarou a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, sendo que os juros de mora incidirão a partir da citação, nos termos do art. 1º F da Lei 9.494/97. Após 08/12/2021 incidirá unicamente SELIC (juros e correção), em relação as parcelas vencidas.

Pois bem.

Sustenta o apelante que a data de início do benefício deve ser a data mencionada na perícia médica (17/09/2014).

A r. sentença recorrida fixou como termo inicial do pagamento da aposentadoria por invalidez a data do requerimento de prorrogação do auxílio-doença na via administrativa.

Sobre o tema, o STJ possui entendimento sedimentado no sentido de que o termo inicial para concessão do benefício deve ser o dia seguinte à cessação do auxílio-doença ou a data do requerimento administrativo:

PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu que "a perícia médica não definiu a data da incapacidade e não há nos autos elementos que comprovem que à época da cessação do benefício a autora encontrava-se incapacitada. Portanto o beneficio deve ser concedido a partir da data do laudo médico" (fl. 188, e-STJ).

2. É firme a orientação do STJ de que o laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos. Com efeito, segundo a hodierna orientação pretoriana, o laudo pericial serve tão só para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício.

3. De acordo com a jurisprudência do STJ, o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo.

4. Recurso Especial provido. (REsp 1799200/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 31/05/2019)

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. O TERMO INICIAL DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CORRESPONDE AO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
SUBSIDIARIAMENTE, QUANDO AUSENTES AS CONDIÇÕES ANTERIORES, O MARCO INICIAL PARA PAGAMENTO SERÁ A DATA DA CITAÇÃO. NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO NA DATA DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADA PROVIDO.

1. No caso dos autos, o Tribunal de origem fixou o termo inicial da aposentadoria por invalidez na data da realização da segunda perícia (20.9.2010), ao fundamento de que somente neste momento é que se tornou inequívoca a incapacidade total da Segurada, a despeito de a sentença já ter reconhecido à autora o direito à aposentadoria por invalidez.

2. Tal entendimento destoa da orientação jurisprudencial consolidada por esta Corte afirmando que a comprovação extemporânea de situação jurídica consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito adquirido do Segurado. 3. Dessa forma, o laudo pericial apenas norteia o livre convencimento do Juiz e serve tão somente para constatar alguma incapacidade ou mal surgidos anteriormente à propositura da ação, portanto, não serve como parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos.

4. Recurso Especial da Segurada provido para restabelecer o termo inicial do benefício como fixado na sentença. (REsp n. 1.559.324/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 4/2/2019)

Esta Câmara compartilha do mesmo entendimento:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que, em ação previdenciária ajuizada por Carlos Lopes dos Santos, julgou procedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez, com condenação do réu ao pagamento das prestações em atraso, corrigidas e acrescidas de juros, e à fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o montante devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez; (ii) estabelecer o termo inicial do benefício previdenciário; e (iii) determinar a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 dispõe que a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, após cumprida a carência exigida, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral. No caso concreto, a perícia judicial constatou a incapacidade parcial e permanente do autor, bem como sua impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.

2. Embora a incapacidade do autor seja parcial, a análise deve considerar os aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais, conforme precedentes do STJ. O autor, lavrador com baixa escolaridade, não tem condições de competir no mercado de trabalho, sendo correta a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

3. Quanto ao termo inicial do benefício, deve ser mantida a jurisprudência dominante no sentido de que a data deve corresponder ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença ou ao requerimento administrativo, afastando-se a fixação a partir do laudo pericial.

4. No que tange à prescrição, aplica-se a Súmula 85 do STJ, que restringe a prescrição às parcelas anteriores a cinco anos contados da propositura da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso parcialmente provido. Prescrição reconhecida quanto às parcelas anteriores a 03/03/2015. (TJES, 0000455-44.2020.8.08.0008, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 29/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TERMO INICIAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO PROVIDO

1. A invalidez que acometeu o autor decorre de acidente de trabalho e que o requerido recebeu auxílio-doença acidentário (espécie 91) até 21.12.2018, quando teve seu pedido de renovação do benefício ou concessão de aposentadoria por invalidez negado.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que o termo inicial para concessão do benefício deve ser o dia seguinte à cessação do auxílio-doença ou a data do requerimento administrativo.

3. Não há que se falar em concessão do benefício apenas a partir da confecção do laudo pericial, pois se trata apenas de prova apta a formar o convencimento do juiz.

4. Recurso conhecido e provido. (TJES, 0003960-25.2018.8.08.0069, relator Des. LUIZ GUILHERME RISSO, 4ª Câmara Cível, Julg: 19/09/2023)

Assim, não merece reparos a r. sentença ao fixar como termo inicial do pagamento da aposentadoria por invalidez a data do requerimento de prorrogação do auxílio-doença na via administrativa.

No que concerne aos consectários legais da condenação, o entendimento do STJ é de que, nos casos que envolvem condenação de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91, incidindo, na sequência, a SELIC a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DÍVIDAS DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N. 905/STJ 810/STF. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. REAFIRMAÇÃO DA DER. INCIDÊNCIA A PARTIR DO PRAZO DE 45 DIAS FIXADO PELO JUÍZO PARA A IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO.

I – [...]. II - O caso em tela envolve condenação de natureza previdenciária, de modo que, no período anterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal para fins de correção monetária. Após,
sujeita-se à incidência do INPC, índice que deverá ser mantido mesmo após a vigência da Lei n. 11.960/2009. Incidirá, na sequência, a Taxa SELIC a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021
. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

III – [...]. IV - Agravo Interno provido em parte, apenas para fixar os critérios de correção monetária e juros de mora. (AgInt no REsp n. 2.195.328/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA SUBMETIDA A JULGAMENTO UNIFORMIZADOR. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I – [...]. 3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária
.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91
. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). [...]

III - Embargos acolhidos para tornar sem efeitos as decisões e votos proferidos nesta Corte e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que realize o juízo de conformação ou a manutenção do acórdão local frente ao decidido nos Temas 810/STF e 905/STJ. (EDcl no AgRg no REsp n. 1.475.646/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025)

Esta Câmara comunga do mesmo entendimento:

PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CESSAÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que o condenou ao pagamento de auxílio-doença acidentário indevidamente cessado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o percentual devido a título de honorários advocatícios de sucumbência; e (ii) estabelecer os critérios adequados de atualização monetária e incidência de juros de mora sobre a condenação imposta ao INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O arbitramento de dois percentuais distintos de honorários advocatícios na sentença configura contradição, eis que fixados em 15% e, na sequência, em 10% sobre a mesma base de cálculo, a saber, as parcelas vencidas até a data da sentença (Súmula 111/STJ).

4. Diante da simplicidade da causa, de sua baixa expressividade econômica e de sua célere tramitação eletrônica, os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual mínimo da faixa de tarifação prevista no artigo 85, § 3º, I, do CPC, sendo razoável o patamar de 10%, ao qual anuiu a parte autora.

5. Quanto aos consectários legais da condenação, aplica-se o entendimento consolidado no Tema 905/STJ, segundo o qual, nas condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública, incide o INPC para correção monetária e os juros de mora conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação da Lei 11.960/2009.

6. A partir de 09.12.2021, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, passa a incidir exclusivamente a Taxa SELIC, que contempla tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelo voluntário conhecido e provido.

8. Remessa necessária não conhecida. (TJES, 5001555-89.2021.8.08.0047, relator Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Julg: 09/06/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para reformar a r. sentença e determinar que a atualização da condenação se dê nos moldes do Tema 905/STJ, com incidência, a partir de 09/1212021, da Taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.